Tribunal: CARF
Processo: 10830.008187/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008187/2008-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.730 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUPRE RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento, em razão do aproveitamento
dos pagamentos para os quais foi regularmente processado o Redarf.
Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF,
formalizou o crédito tributário, em virtude da falta de recolhimento do imposto retido sobre os
pagamentos efetuados pela contribuinte, conforme descrição:
" 10. Em função das verificações efetuadas acima e como resultado do cotejamento
realizado entre as informações apuradas, constatou-se que o contribuinte deixou de
recolher, de declarar em DCTF e/ou incluir no Paes o Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre:
10.1. Rendimentos do trabalho assalariado código de retenção 0561.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008187/2008-36
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

11. Por se tratar de procedimento de revisão interna de declaração, foi dispensada a
emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), com base no inciso IV, do art. 11 da
Portaria SRF n° 6.087, de 21 de novembro de 2005.
12. Assim sendo, procedemos ao lançamento de ofício, mediante lavratura de Auto
de Infração, em cumprimento ao disposto no art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, cujo presente termo é parte integrante.

Apresentou impugnação na qual alega a tempestividade da impugnação. Na
seqüência, protesta pela necessidade de abertura de prazo para apresentação de elementos
subsidiários.
Diz que a autuação se baseia em equivocado apontamento de insuficiência de
recolhimento de IRRF, sendo certo que houve o pagamento, conforme documentos anexos (doc.
021 - relação de DARF e Redarf, bem como solicitação de cópias de DARF ao Banco Real; do.
03 - cópias autenticadas dos DARF e Redarf).
Alega que o aludido imposto se refere a folha de pagamento de um ano inteiro,
envolvendo 400 funcionários, além do fato de a contabilidade ser realizada por contador
terceirizado, de forma que o prazo de 30 dias foi insuficiente para colacionar à presente
impugnação um apontamento mais detalhado.
Assim, caso se. entenda que as guias de recolhimento anexadas (doc. 02) sejam
insuficientes para a comprovação pretendida, requer a concessão de prazo para apresentação de
demonstrativo que corelacione a DIRF X DCTF X VALOR RECOLHIDO X FOLHA DE
PAGAMENTO, sob pena de se configurar cerceado o direito à ampla defesa e ao contraditório,
na forma que extensamente aborda, bem como sob pena de se decidir com base em presunção, a
qual julga sinônimo de injustiça.
No mérito, acusa que a fiscalização apontou como valor de IRRF informado na
DIRF o montante de R$ 76.835,23, no ano-calendário de 2004, sendo certo que recolheu a
quantia de R$ 82.138,64 (R$50.319,52 (DARF) + R$10.734,78 (REDARF) + R$21.084,34
(DARF aguardando remessa Banco)), conforme relações anexas (doc. 02), valor muito superior
ao identificado como devido no auto de infração, não havendo; portanto, insuficiência de
recolhimento e que eventual diferença, ainda que a maior em benefício da impugnante, pode
decorrer de questões relacionadas a juros/multa.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi julgado procedente
em parte, em razão do aproveitamento de pagamentos para os quais foi processado o Redarf e
mantidas as exigências em relação aos casos em que autuada efetuou a retenção do, imposto
incidente sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado. E corno prova sumária de tal
fato tem-se a apresentação de declaração em formulário distinto (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF), preenchido pela própria fiscalizada, qualificada como a fonte
pagadora dos rendimentos. E nos termos da Lei n° 8.866, de 1994, referida declaração e prova
literal para se caracterizar a situação de depositário infiel (art. 2 1, inciso I)

Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
requerendo que sejam acolhidas as preliminares, seja considerado o demonstrativo do IRRF 2004
anexado ao Recurso para que seja revisto e cancelado o lançamento ou, que se determine a baixa
do processo em diligência para a devida consideração do referido demonstrativo e pede
reconhecimento da indevida abertura do processo de representação fiscais para fins penais.

É o Relatório.
Voto

Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.

Preliminar de cerceamento de defesa.
Aduz a recorrente que a fiscalização teria incorrido em cerceamento de defesa ao
desconsiderar seu pedido de apresentação de provas após a apresentação de impugnação, o que
implicaria em cerceamento de defesa.
Contudo, o que se verifica é que a autoridade agiu conforme o art. 16 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
De modo que na ausência de demonstração de impossibilidade de juntada
tempestiva das provas com a impugnação ou ainda da não realização de qualquer apresentação
de provas sequer, por parte do contribuinte, uma vez que apenas consta na impugnação pedido de
reabertura de prazo para apresentação de novas provas, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Assim, dada a inexistência de motivos relevantes à anulação do julgamento
pretendida pela Recorrente, mantenho o seu indeferimento, tal qual procedido no acórdão de
origem, até porque, não se mostra possível o reconhecimento do cerceamento de defesa, sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
Nestes termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se à
apreciação das questões de mérito.
Mérito.
Da retenção do IRRF.
Os rendimentos do trabalho assalariado estão sujeitos à tributação na fonte pela
aplicação da tabela progressiva, competindo à fonte pagadora, por expressa disposição legal, a
retenção e o recolhimento do tributo incidente sobre os valores assim pagos e/ou creditados aos
respectivos beneficiários pessoas físicas.
Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, a fonte pagadora qualifica-se, nos termos da lei, como responsável
pelo correspondente crédito tributário, de forma que cumpre a ela efetuar a retenção e
providenciar o respectivo recolhimento do tributo retido, 'na qualidade de substituto tributário.
A falta de pagamento ou recolhimento do imposto retido no prazo de vencimento
legal configura, portanto, infração à legislação tributária e, em sendo verificada em procedimento
fiscal, enseja a aplicação da multa de lançamento de ofício, nos termos do art. 957, I, do RIR/99.
Ademais, a falta de pagamento ou recolhimento do imposto retido representam
infrações que configuram crime contra a ordem tributária e crime de apropriação indébita
sujeitam o responsável, portanto, também às sanções na esfera penal.
Por isso, de rigor a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais
endereçada ao Ministério Público, conforme art. 83 de Lei 9430/96, não restado caracterizado
nenhum abuso, como alegado pela Recorrente.
Tem-se que a Recorrente efetuou a retenção do, imposto incidente sobre
rendimentos pagos a título de trabalho assalariado. E corno prova sumária de tal fato tem-se a
apresentação de declaração em formulário distinto (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF), preenchido pela própria fiscalizada, qualificada como a fonte pagadora dos
rendimentos.
Em sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, tem presunção de
validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus de infirmar as informações
assim fornecidas à SRF, mediante apresentação dos respectivos registros contábeis e fiscais,
alicerçado em documentação hábil.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

Nesse contexto, e à falta de melhores elementos, entendeu a DRJ:
Ainda no tocante ao exame das declarações, o § 21 do art. 835 do RIR/1999
determina que o procedimento seja feito com os elementos de que dispuser a repartição.
Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras podem
ser utilizadas para, confronto com os pagamentos efetuados e/ou com os dados
consignados em outras declarações da própria fonte pagadora e/ou de terceiros.
Como dito antes, em regra, as DIRF entregues pelas fontes pagadoras são provas
suficientes da prestação de serviços e, conseqüentemente, das receitas auferidas pelos
prestadores, pois são apresentadas em cumprimento de obrigações. legais e não haveria
motivo para indicação a maior ou a menor dos pagamentos e das retenções efetuados.
Nesse sentido, as DIRF constituem verdadeiras provas diretas, possuindo peso
idêntico a comprovantes de pagamentos ou a Notas Fiscais, identificando não só a quantia
recebida pela beneficiária, como também a natureza da operação.
Assim, as DIRF contêm informações sobre as receitas próprias dos beneficiários e
da respectiva retenção do imposto correspondente, de modo que a autuação está
fundamentada em elementos probatórios concretos, não havendo de se falar em
presunção.
Por outro lado, não logrou a fonte pagadora demonstrar o efetivo recolhimento, à
época oportuna, da totalidade do imposto retido dos beneficiários dos respectivos
rendimentos, sujeitando-se, portanto, na qualidade de responsável tributário, à
constituição do correspondente crédito tributário, para cobrança dos valores declarados
em DIRF e não informados em Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF,
instrumento que configura confissão de dívida, o que justifica, ainda, a formalização do
processo n° 10830.008188/2008-91, apenso a este, de "Representação Fiscal para Fins
Penais".
Por ora da impugnação, a contribuinte apresentou relação dos DARF (fls. 197), dos
Redarf (fls. 198), bem como dos DARF cuja cópia solicitou ao Banco Real (fls. 199), em
comprovação do recolhimento do IRRF declarado, dizendo ter efetuado pagamento em
valor maior que o devido, ao longo do ano-calendário de 2004.
Das relações apresentadas, nota-se que a interessada computou no total arrecadado
as multas e os juros devidos no atraso dos recolhimentos, quando, em verdade, deveria
considerar apenas os valores originários para o confronto com aqueles declarados em
DIRF/DCTF.
Ainda; impõe-se esclarecer, por pertinente, que o total arrecadado ao longo do ano-
calendário de 2004 não pode, simplesmente, ser confrontado com o total declarado em
DIRF/DCTF, como pretende a contribuinte, para se aproveitar de eventual crédito
excedente.
Com efeito, eventuais retenções indevidas ou a maior em determinado período de
apuração podem ser compensadas com as retenções em período subseqüente, até o
término do ano-calendário, independentemente de apresentação à RFB da Declaração de
Compensação, desde que efetuado o pagamento do tributo e informada a compensação na
própria DIRF (art. 81 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005),
de forma a restar ajustado' o confronto DIRF x DARF.
Posto isto, diga-se, quanto aos DARF relacionados às fls. 197, que já foram todos
considerados` pela fiscalização, conforme se denota do confronto dos valores
relacionados com os dados constantes da consulta SINAL08, fls. 31/33, tomados como
base pelo Fisco. I Aqui, cumpre enfatizar que correto se mostrou o procedimento fiscal
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

em compor o total arrecadado tomando os valores originários dos documentos de
arrecadação, confrontado com seu período de apuração competente.
I Quanto aos Redarf relacionados às fls. 198, não haviam sido antes computados
pelo Fisco, porque a retificação pretendida nos documentos de arrecadação
correspondentes somente ,foi atualizada em 22/08/2008, conforme processo n°
10830.007998/2008-10, posteriormente, portanto, à lavratura do auto de infração.
Tais pagamentos passam a ser considerados por ora deste julgamento, também em
seu valor originário e com vinculação ao correspondente período de apuração, consoante
consulta de fls. 262/274, o que passa a ser demonstrado no quadro resumo adiante.
Quanto aos DARF cuja cópia se solicitou junto ao Banco Real (fls. 199), os quais
ainda se encontram pendentes de apresentação pela impugnante, procurou-se localizar tais
pagamentos nos sistemas de controle da RFB, tomando-se como parâmetro as datas dos
pagamentos apontadas às fls. 199, não se logrando encontrar qualquer recolhimento nas
datas de 15/01/2ó 04, 31/05/2004, 27/08/2004 e 31/08/2004, consoante consulta de fls.
282.
Relativamente aos demais valores indicados às fls. 199, cumpre ressaltar que
alguns deles correspondem a outros anos-calendário (2002, 2003 e 2005), sendo que os
correspondentes ao ano-calendário de 2004 são os mesmos pagamentos relacionados às
fls. 197 pela contribuinte, já considerados pela fiscalização, de sorte que nada podem
acrescentar na comprovação do IRRF recolhido.
Relação dos Darf cuja cópia foi solicitada ao Banco Real (fls. 199):

Assim, a comprovação do IRRF pode ser resumida no quadro abaixo:

Portanto, retifica-se a exigência, conforme discriminado no demonstrativo acima.
Contrapondo tais razões de decidir, a Recorrente anexa em Voluntário junta
documentos indicativos da existência de IRRF Recolhido, demonstrado a princípio por trabalho
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

realizado por empresa de auditoria independente, que assevera ter constatado que no período
autuado ela efetuou recolhimentos de IRRF no valor de R$ 54.665,08 e anexa os respectivos
DARF, que aponta como prova de sua alegação, restando um valor remanescente sem pagamento
com prova localizada de R$ 22.170,15 (fls. 306 a 380)
Nesse sentido aparentemente houve a satisfação do IRRF do ano de 2.004, no
montante de R$54.665,08, conforme restou demonstrado no demonstrativo e não R$ 40.163,66
constante da decisão de 1a. instância. - vide— fls. 290 (o valor de R$40.163,66 é o resultado do
somatório de R$ 32.136,55 (Val.Recolhido (já considerado)(=Darf fls. 197) (R$32.136,55) e
R$8.027,11 (Val. Comprovado na Impugnação =Redarf. 198).
Sob esses fundamentos requer como pedido alternativo a realização de diligência
para constatação pela autoridade fiscal para aferição do real valor de IRRF devido para o ano de
2004, como maneira de evitar o perecimento de seu direito.
Em prol da verdade material, o fato da prova não ter sido feita em momento
oportuno, não impede que este órgão julgador a aprecie e lhe reconheça a validade.
Este E. Conselho já decidiu:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL – NULIDADE. A não apreciação de documentos juntados aos autos depois
da impugnação tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material, com
ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legitimidade da
tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu
nascimento.Preliminar acolhida. Recurso provido. Acórdão no 103-19.789, 3a Câmara do
1o Conselho de Contribuintes, prolatado em 08 de dezembro de 1998, relatora
Conselheira Sandra Maria Dias Nunes.
No mesmo sentido, Alberto Xavier :
“afronta ao princípio da ampla defesa e da verdade material qualquer restrição ao
exercício do direito à prova em função da fase do processo, desde que anterior à decisão
final tomada na segunda instância”. (Princípios do Processo Administrativo e Judicial
Tributário, 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.160).
Por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme art.
29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos documentos indicativos da existência de
recolhimento de IRRF em valor superior ao já apurado pela DRJ, voto pela conversão do
processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
1 – Intimar para apresetar documentação contábil e fiscal que de suporte as
retenções e a comprovação que elas foram oferecidas a tributação
2-Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o real
valor devido a título de IRRF para o ano de 2004;
3 - Realizar a comparação entre o valor devido e o montante pago por meio do
DARF recolhido a título deste período, tomando por base os Darfs, anexados ao trabalho de
auditoria, correlacionados ao Recurso Voluntário.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que
entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital